Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-48.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004647-48.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITALO TRASI FILHO - CPF: 005.279.341-94 (APELADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO BANCÁRIO – SUSTAÇÃO DE CHEQUES, DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS E BLOQUEIO DE MOVIMENTÕES EM CONTA - ATO ILÍCITO PRATICADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESSARCIMENTO - FIXAÇÃO EM QUANTIA ADEQUADA – MULTA – APLICABILIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A boa-fé contratual recomenda que a parte contrária seja previamente cientificada das razões que amparam a rescisão unilateral. Diante disso, configura ato ilícito a supressão abrupta da renegociação aperfeiçoada, a sustação de cheques, os descontos não autorizados e o bloqueio das contas bancárias.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente, com a determinação para que o réu cumpra integralmente a Cédula de Crédito Bancário nº. 199.800.737, proceda ao desbloqueio das contas bancárias do autor para todo o tipo de movimentação e se abstenha de efetuar qualquer desconto, débito, sustação ou bloqueio não autorizado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O Banco ainda foi condenado ao pagamento de R$15.000,00 pelos prejuízos extrapatrioniais causados, além de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante aduz que não praticou nenhum ato ilícito, o que restira inclusive qualquer subsídio para a condenação por dano moral.

Discorre sobre a manutenção dos contratos, sobre os princípios da boa-fé e do pacta sunt servanda.

Indica como excessiva a
astreinte
e a reparação civil.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 192522168.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, em 18/11/2019 as partes firmaram contrato de renegociação de dívidas formalizado pela Cédula de Crédito Bancário nº. 199.800.737.

Logo depois, o apelado teria sido convocado pelo Gerente do apelante a comparecer na agência bancária para a assinatura de um outro ajuste substitutivo, o que foi recusado pelo cliente.

Diante disso, a Instituição Bancária teria sustado todos os cheques emitidos pelo apelado, bloqueado as movimentações de conta-corrente e conta-salário, além de descontar os valores referentes às dívidas já negociadas e em desconformidade com a avença de novembro de 2019.

Na contestação o apelante reconhece que concovou o cliente para que um novo contrato fosse assinado, mas garante que o ùltimo seria mais benéfico ao consumidor, já que o primeiro contava com o valor global de R$51.266,03 mas a quantia correta seria R$50.526,62.

O apelado, por sua vez manifestou o desejo que permanecer com o contrato já celebrado, que teria condições mais atrativas, sendo tal postura garantida pelo ordenamento jurídico pátrio.

A sentença claramente conclui que o ato ilícito praticado pelo recorrente provém abuso no manejo dos dados bancários do cliente com o notório obejtivo de compeli-lo a assinar outro contrato na direção dos interesses do Banco.

Nenhum desses fundamentos é diretamente combatido pela ré, o que inviabiliza a reforma da sentença.

A boa-fé contratual recomenda que a parte contrária seja previamente cientificada das razões que amparam a eventual rescisão unilateral do contrato de 18/11/2019.

Nem essa providência foi tomada, nem Ação Judicial com intento similar foi providenciada pelo apelante.

Diante disso, configura ato ilícito a supressão abrupta da renegociação aperfeiçoada, a sustação de cheques, os descontos não autorizados e o bloqueio das contas do apelado.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia a supressão inesperada de acesso aos ativos financeiros que são apenas geridos pelo Banco e de propriedade exclusiva do apelado. Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional os R$15.000,00 definidos na sentença, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de se aproximar da quantia comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

O apelante pugna também pela exclusão ou redução da multa diária arbitrada inicialmente em R$1.000,00, no entanto não apresenta justificativa excepcional para o pedido.

O propósito dessa pena pecuniária é justamente obrigar a parte a cumprir o quanto antes a determinação judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao valor, deve ser suficiente para a satisfação desse objetivo. Não pode ser nem excessivo e nem irrisório; tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem destacou o STJ no julgamento do REsp n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Posto isso, a quantia estipulada não comporta minoração.

Vale ressaltar que a matéria não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. 1.
Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos
. 2.
Na presente hipótese, demonstrada a conduta ilícita praticada pelo réu/apelante, o nexo de causalidade e os danos materiais suportado
(...)
, é de rigor manter a condenação imposta pela sentença guerreada
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(AP n°. 0003173-12.2015.8.09.0024, 2ª Câmara Cível, TJ/GO, Rel. José Carlos De Oliveira, julgado em 23/03/2018, DJe de 23/03/2018, sem grifos no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (...)
COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.
A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria. Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, deve ser majorado.
(N.U 1001010-21.2019.8.11.0000, julgamento em 27/03/2019, DJE de 01/04/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Recursos. Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios devidos por ambas as partes de 10% para 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024